Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-39.2021.8.11.0080
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002204-39.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[FAGNER MARTINS SILVA - CPF: 006.444.491-01 (APELANTE), RONALDO LUIZ PEREIRA JUNIOR - CPF: 700.569.881-92 (ADVOGADO), GLADSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 336.288.075-49 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA - CPF: 747.884.691-20 (APELANTE), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CIDALIA POLLYHANA ABREU PEREIRA - CPF: 002.531.661-36 (VÍTIMA), ALEXANDRO BORGES PARREIRAS - CPF: 015.381.191-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE PEDIDOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA DE OFÍCIO. REAJUSTE DAS REPRIMENDAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Fagner Martins Silva, Gladson Pereira dos Santos e Rafael Cavalcante Moreira contra sentença da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que os condenou por furto qualificado (art. 155, §1.º e §4.º, I e IV, do CP) e associação criminosa (art. 288, do CP), em concurso material (art. 69, do CP). No mérito, os recorrentes pleitearam absolvição por insuficiência de provas, o afastamento das qualificadoras e majorantes, redimensionamento das penas, aplicação de pena restritiva de direitos, restituição de bem apreendido e exclusão da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há oito questões em discussão:
(i)
reconhecer se houve prova suficiente para a condenação por furto qualificado;
(ii)
estabelecer se está caracterizado o crime de associação criminosa;
(iii)
determinar se é válida a qualificadora de rompimento de obstáculo sem a realização de laudo pericial;
(iv)
verificar se a causa de aumento por repouso noturno é compatível com o furto qualificado;
(v)
analisar a possibilidade de aplicação da minorante por participação de menor importância;
(vi)
impor a pena no mínimo legal;
(vii)
reavaliar a fixação da indenização à vítima, ausente pedido expresso na denúncia;
(viii)
aferir a possibilidade de restituição do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do furto qualificado encontram respaldo em provas robustas, incluindo confissões extrajudiciais dos acusados, depoimentos de policiais e testemunhas, e elementos materiais coletados no inquérito, sendo suficiente para a manutenção das condenações pelo furto.

4.

A configuração da associação criminosa exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não restou evidenciado nos autos, havendo apenas indícios de coautoria episódica com divisão de tarefas.

5.

A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em provas testemunhais e documentais, mesmo na ausência de laudo pericial, desde que justificadamente ausente, conforme admite o art. 167 do CPP e jurisprudência do STJ.

6.

A causa de aumento do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1087, devendo ser excluída da terceira fase da dosimetria.

7.

Não se aplica a minorante de participação de menor importância a Gladson, porquanto sua atuação foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

8.

A fixação de indenização à vítima depende de pedido expresso formulado na denúncia, o que não ocorreu no caso concreto, sendo indevida a imposição de ofício, conforme entendimento do TJMT.

9.

A restituição do bem apreendido foi corretamente indeferida, diante da ausência de prova segura da propriedade do veículo e de sua possível vinculação com a prática criminosa.

10.

O redimensionamento das penas se impõe em razão da exclusão da majorante do repouso noturno e da absolvição pelo crime de associação criminosa, resultando em novas reprimendas inferiores a 3 anos, mantido, contudo, o regime semiaberto ante a análise negativa das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento
:

"1.

É válida a condenação por furto qualificado quando comprovada por provas testemunhais, documentais e confissões extrajudiciais, ainda que retratadas em juízo. 2. A absolvição por associação criminosa é cabível na ausência de provas da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes. 3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que suprida por provas idôneas e justificadamente ausente. 4. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, conforme fixado pelo STJ no Tema 1087. 5. É indevida a fixação de indenização mínima sem pedido expresso na denúncia. 6. A restituição de bem apreendido exige comprovação inequívoca da propriedade e ausência de indícios de origem ilícita. 7. O redimensionamento da pena é medida que se impõe quando excluídas qualificadoras ou causas de aumento, observando-se os critérios legais da dosimetria e a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, §1º; 44, III; 59; 69; 91, II; 155, §1º e §4º, I e IV; 288. CPP, arts. 120, §1º; 158; 167; 171; 387, IV. CPC, art. 515, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.890.981/SP (Tema 1087), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.05.2022. STJ, AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.03.2019. STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.10.2018. TJMT, Enunciados Orientativos n.º 08, 11 e 14 da TCCR. TJMT, N.U. 0003950-30.2017.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.04.2023. TJMT, N.U. 0001932-43.2016.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 11.07.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FAGNER MARTINS SILVA

GLADSON PEREIRA DOS SANTOS

RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos recorrentes acima mencionados, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, na qual foram
condenados
como incursos nas sanções do
artigo 155, §1.º e §4.º, incisos I e IV
, e do
artigo 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, impondo-se à
FAGNER MARTINS SILVA
a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, e aos corréus

GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
e
RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA
às idênticas penas individuais de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento, por cada um deles, de 13 (treze) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 139370118, o réu
FAGNER MARTINS SILVA
pleiteia,
preliminarmente
, a
reconsideração da pena de multa
aplicada ao defensor, decorrente da demora na apresentação das razões recursais. No mérito, requer a
absolvição
quanto aos crimes de
furto
e
associação criminosa
, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
; o
decote da majorante do repouso noturno
; a aplicação da
pena no mínimo legal e sua conversão em restritiva de direitos
, bem como a
restituição do veículo apreendido
, em razão da origem lícita.

Por meio das razões de ID 92187446, o recorrente
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
vindica a sua
absolvição
de todos os crimes

que lhe foram imputados, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o
decote da qualificadora de rompimento de obstáculo
; o

afastamento da majorante do repouso noturno
; o
redimensionamento da pena aplicada para o mínimo legal
, com reconhecimento da
menor importância de sua participação na empreitada criminosa
, nos termos do art. 29, §1.º, do Código Penal, além da
exclusão da indenização fixada em favor da vítima.

Enfim, por intermédio das razões recursais de ID 17290574, o réu
RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA
postula a
absolvição
quanto ao crime de
associação criminosa
, por ausência de provas, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
; a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo
, por ausência de perícia no local; o
afastamento da majorante do repouso noturno
, por se tratar de ponto comercial desabitado e a
exclusão da condenação à reparação mínima de danos à vítima
.

Em contrarrazões vistas no ID 224872151 e ID 290443532, o Ministério Público Estadual requer seja negado provimento aos apelos, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 295420872, opina pelo
desprovimento
dos recursos defensivos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem detinha interesse e legitimidade para tanto, e que os meios de impugnação utilizados mostram-se necessários e adequados à consecução da finalidade almejada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas defesas.

Outrossim, desde já convém registrar que, no tocante
ao pedido preliminar formulado pelo causídico do recorrente
FAGNER MARTINS SILVA,
relacionado à
isenção do pagamento da pena de multa
, aplicada em razão da demora na apresentação das razões recursais, carece-lhe interesse recursal, uma vez que tal resultado foi alcançado por meio da decisão acostada no ID 237753164, de sorte que, atualmente, inexiste qualquer ônus em seu desfavor.

Verte dos autos que os recorrentes
FAGNER MARTINS SILVA
,
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
e
RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA
, vulgo “
Ferrugem
”, foram
denunciados
e
condenados
pela prática dos crimes previstos no
artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, e artigo 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, ressaindo os fatos narrados pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...) Em 02 de outubro de 2021, às 00 horas e 39 minutos, os denunciados
FAGNER MARTINS SILVA
,
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
,
RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA
, vulgo “
Ferrugem
”, e
Rodrigo
, vulgo “
Peruano
” (ainda não identificado nos autos), previamente ajustados entre eles e imbuídos de animus furandi, adentraram no Espaço Pollyhana Abreu, situado na Rua 20, S/N, no fundo da Loja do Ferreira e próximo da CB Agrícola, Setor E, nesta cidade,
durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo
(arrombamento da porta de vidro), e, então,
subtraíram, para eles, coisas alheias móveis
, consistentes em 700 peças de roupa de diversas marcas e modelos, avaliadas em R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), todas pertencentes à vítima Cidália Pollyhana Abreu Pereira, administradora da loja furtada. [FATO 01]

“(...) Consta dos autos que, no dia 01 de outubro de 2021, entre as 13 horas e 30 minutos e as 15 horas, o denunciado
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
, seguindo o padrão de atuação mantido por ele e os demais denunciados, dirigiu-se ao Espaço Pollyhana Abreu, para identificar o local que, durante a noite, pretendiam furtar.

Ao chegar à loja, fez alguns questionamentos à proprietária enquanto colhia os dados de que precisava para o furto.

GLADSON
chegou ao local no banco do carona do veículo FIAT/Pálio WK Adventure, cor prata, placa IAF0146, de propriedade do denunciado
FAGNER MARTINS SILVA
.

Com as informações sobre a vítima, o denunciado
RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA
, vulgo “
Ferrugem
”, e
Rodrigo
, vulgo “
Peruano
”, dirigiram-se à loja durante a madrugada e, depois de arrombarem a sua porta, apossaram-se das mercadorias de propriedade da vítima e as transportaram em sacos, que acondicionaram no porta-malas do veículo VW/GOL, cor branca, placa JFK-2783.

Ato contínuo, o denunciado
RAFAEL
e a pessoa conhecida por
Rodrigo
tentaram deixar a cidade com os objetos furtados, todavia, 20Km depois de saírem de Querência, o veículo em que trafegavam apresentou problemas e eles foram socorridos pelo denunciado
FAGNER MARTINS SILVA
, que os levou até a cidade de Confresa/MT, onde os três despacharam a mercadoria para Goiânia/GO, cidade em que ela foi recebida e vendida na feira hippie por
Rodrigo
.

De destacar que, na noite do furto, os denunciados
GLADSON
e
FAGNER
deixaram o hotel em que se hospedaram por volta das 00 horas e 30 minutos, vale dizer, instantes antes do início da execução do delito (informação prestada pelo recepcionista da hospedaria e consignada no Relatório Policial nº 2021.13.22253).

(...) No decorrer da investigação instaurada para apurar o furto perpetrado no Espaço Pollyhana Abreu (fato 01), os policiais encarregados das diligências tomaram conhecimento de que, no dia 30 de setembro de 2021, os denunciados, valendo-se do Gol branco usado no crime de Querência, furtaram uma loja de roupas na cidade de Água Boa/MT, causando prejuízo de aproximadamente R$90.000,00 à vítima.

Assim foi que a polícia passou a considerar de que, em verdade, tratava-se de associação criminosa formada para a prática de furtos neste Estado e, por isso, direcionou esforços para desmantelar o grupo, inclusive por meio da cooperação com outras unidades policiais do Estado.

Dentre as providências adotadas, foram expedidos mandados de prisão em desfavor dos denunciados
GLADSON
e
FAGNER
, os primeiros envolvidos identificados pela polícia, e, na sequência, o veículo FIAT/Palio Weekend de que o grupo se utilizava passou a ser monitorado nas câmeras da fronteira entre Aragarças/GO e Barra do Garças/MT.

Desse modo, além do primeiro ingresso no Estado em 27 de setembro de 2021, oportunidade em que a associação praticou, ao menos, dois furtos em Mato Grosso, a polícia constatou o retorno do grupo em 11 de dezembro de 2021 e que, agindo como de costume, arrombaram a fechadura da Azul Cargo Express, situada em Água Boa, e furtaram três pneus grandes, três pneus pequenos, quinze caixas térmicas e diversas caixas pequenas com encomendas de clientes da empresa.

Na sequência, a polícia apurou que o denunciado
FAGNER
despachou parte da mercadoria furtada para Daniel Oliveira Silva (CPF 998.039.761-68), pela empresa LP Brava Transportes em Canarana/MT.

De acordo com o administrador da transportadora, em oportunidade anterior, o denunciado
GLADSON
, identificando-se como
FAGNER
, despachou mercadorias também para Goiânia, tendo como destinatário Daniel Oliveira Silva (CPF 998.039.761-68).

Nessa conjuntura, cumpridos os mandados de prisão expedidos e procedida, ainda, à prisão em flagrante do denunciado
RAFAEL
, confirmou-se que os denunciados se associaram para o fim específico de praticarem furtos neste Estado de Mato Grosso, cujos produtos enviavam para Goiânia/GO por transportadoras, para serem vendidos na feira hippie ou na Avenida 44, onde
GLADSON
e
FAGNER
também atuavam como vendedores ambulantes.

Ainda, dos elementos colhidos, nota-se que as funções de
GLADSON
consistiam, principalmente, em sondar as empresas que desejavam furtar em momento anterior ao delito, ao passo que
RAFAEL
dirigia-se, junto de um motorista, ao local sondado e executava o furto, para que, por fim,
FAGNER
despachasse as mercadorias por transportadora”
(
sic
– Denúncia, ID 168589785).

Contextualizados os fatos, passo à análise das irresignações defensivas, nos termos relatados.

1.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– PRETENSÃO FORMULADA POR FAGNER E GLADSON:

A
materialidade do crime

ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 168589727), do relatório policial n.º 2021.13.22253 (ID 168589731), do termo de apreensão de veículos (ID 168589753), do auto de prisão em flagrante (ID 168589772), do relatório n.º 2021.12.5557 (ID 168589773) e dos depoimentos colhidos na instrução criminal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
FAGNER MARTINS SILVA
e
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Ao que se depreende do caderno investigativo, o recorrente
GLADSON

confessou
, extrajudicialmente, a prática do delito patrimonial, ressaltando que o deslocamento do grupo até aquela cidade tinha como objetivo a obtenção de lucro fácil. Acrescentou, ainda, que sua atuação
consistiu no levantamento de informações sobre o local do crime
, conforme se observa no excerto em destaque:

“(...) QUE não se lembra qual foi a primeira cidade, mas, de fato, essa região foi a que deu certo;
QUE em Canarana furtou
; QUE não furtou em ÁGUA BOA;
QUE SÓ FURTOU EM QUERÊNCIA ALGUNS JEANS; QUE FURTOU aproximadamente trezentas peças na cidade
de Querência esses dias com a ajuda de Rafael Cavalcante e Rodrigo
(não sabe qualifica-los civilmente); QUE a última informação que teve do Rodrigo é que ele foi para Santa Catarina;
QUE vieram sim com a finalidade de furtar as lojas
;
QUE geralmente furtam em uma cidade e despacham a mercadoria em outra cidade
; (...) QUE quando furtaram em Querência despacharam em outra cidade (...)
QUE não vai dizer há quanto tempo seus parceiros estão associados para furtar e revender e os conhece há tempos: Fagner e Rafael, ambos mais de dez anos
, o outro Robson, conhece há pouco tempo; QUE seu papel na empreitada,
geralmente é entrar nas lojas durante o dia, averiguar as condições físicas da loja para que o furto seja feito na madrugada pelos colegas; QUE aqui em Querência quem entrou foi o Ferrugem (Rafael) e o Peruano ( Rodrigo)
não sabe qualificá-lo e ele não tá preso; (...)
QUE quando furtaram em Querência, o carro usado, Gol Branco, teve o motor estourada e por isso o veículo foi abandonado
.”
(
sic
– ID 168589761).

A seu turno, o recorrente
FAGNER negou extrajudicialmente
o cometimento crime (
ID 168589762)
, contudo, na mesma oportunidade,
delineou circunstâncias capazes de vinculá-lo ao delito
, uma vez que confirmou a viagem na companhia de
GLADSON
, narrou o encontro prévio com o corréu Rafael, bem como relatou o auxílio prestado a este durante o período noturno, após o veículo utilizado na empreitada ilícita apresentar problemas, conforme se observa:

“(...) QUE veio para a cidade de Querência faz uns dois, três MESES;
QUE veio de Goiânia com o Gladson em seu carro, PALIO PRATA HÁ DOIS MESES APROXIMADAMENTE; Que dividiram as despesas da viagem;
QUE veio para a cidade de Querência para jogar sinuca e ganhou no setor F uns R$800,00(OITOCENTOS REAIS);
QUE ficaram uns três dias; (...) QUE o Gladson veio para cá pra jogar baralho e aqui encontraram o Rafael (Ferrugem) e outro rapaz que não sabe o nome, um tal de PERU
; QUE NÃO SABE O QUE FERRUGEM E PERU ESTAVAM FAZENDO AQUI;
Que eles tinham um CARRO GOL, branco, antigo; QUE esse carro deles ESTRAGOU no sentido Confresa e daí lhe telefonaram para prestar auxílio; QUE JUNTO DE GLADSON foi dar apoio para eles;

QUE DENTRO DOS SACOS PRETOS TINHAM JEANS (ROUPAS)
;
(...) QUE não é associado com Gladson, Rafael, Robson ou qualquer outro para praticar furtos; QUE não sabe se eles furtam lojas; QUE nunca recebeu parte dessas mercadorias furtadas (...).”
(
sic –

ID 168589762
).

Ademais, o corréu
RAFAEL

confessou
a prática do delito, bem como mencionou que o veículo utilizado na fuga apresentou avarias, ocasião em que
FAGNER
compareceu na estrada, prestou apoio e os conduziu até a cidade de Confresa/MT, onde a
res furtiva
foi despachada para Goiânia, conforme se observa:

“(
...) QUE afirma ter praticado furto de "jeans" em uma loja de roupas;
QUE nesse lugar só abriu a porta; QUE quem entrou foi o Peruano
; QUE logo que fizeram o furto, deixaram a cidade;
QUE narra o interrogado que uns 20km após sair de Querência, o carro estragou; QUE ligou para Fagner que estava aqui na cidade e pediu apoio; QUE FAGNER os levaram até Confresa, onde a carga foi despachada;
QUE conhece Fagner da cidade de Goiânia, todavia ele não veio junto; QUE Fagner estava aqui para jogar sinuca; QUE essa roupa foi embarcada para Goiânia; QUE quem retirou a mercadoria em Goiânia foi Rodrigo; (....)”
(
sic
– ID 168589760) – Destaquei.

Com efeitos, os elementos inquisitivos revelam que
GLADSON
confessou o cometimento do crime, assim como evidenciam que
FAGNER
possuía íntima relação de amizade com os demais denunciados, unidade de desígnio e prévio conhecimento dos planos daqueles, sobretudo porque se deslocou até àquela cidade na companhia de
GLADSON
; hospedaram-se em semelhante hotel e, ao tempo do apoio aos demais envolvidos, ocorrido em período noturno, visualizou sacos contendo roupas no interior do veículo, o bastante para lhe evidenciar a ilicitude da sua atuação.

Sob o crivo do contraditório
, malgrado o réu
GLADSON
tenha, mais uma vez, negado ter comparecido ao estabelecimento comercial no momento da subtração do patrimônio e sustentado sua inocência, acrescentando que não auferiu qualquer lucro ilícito,
afirmou que saiu de Goiânia na companhia de FAGNER, com o intuito de jogar sinuca
. Acrescentou que,
já em Querência, por volta do meio-dia, sem que FAGNER soubesse de sua intenção, tomou emprestado o veículo deste (modelo Pálio) e dirigiu-se à loja da vítima para obter informações sobre os preços das roupas femininas expostas à venda
, as quais, posteriormente, repassou ao corréu
RAFAEL
, com quem mantinha amizade há mais de oito anos, relação iniciada em uma feira hippie, na cidade de Goiânia (Relatório de Mídia de ID 168589945).

Outrossim, conquanto os recorrentes
FAGNER
e
RAFAEL

tenham buscado se retratar em juízo das peculiaridades anteriormente narradas
, ambos com o intuito de isentar o primeiro deles de responsabilidade criminal, com destaque à truculenta ação equipe policial ao tempo da prisão; à ausência de leitura dos termos ali expostos e à intenção dos agentes públicos de os incriminarem indevidamente (Relatório de Mídia de ID 168589945), é certo que
tais assertivas não ressaíram minimamente comprovadas nos autos
.

Para além disso, vislumbra-se
fragilidades e inconsistências nos depoimentos prestados
, especialmente no fato de
FAGNER
ter afirmado que conhecia o

GLADSON
há mais de 20 anos e de não terem conversaram sobre o fato, durante os cinco meses de cárcere, bem como nas inverosímeis alegações feitas por
RAFAEL
, estas no sentido de que conheceu
GLADSON
por acaso na rua e este se limitou lhe repassar informações sobre o comércio, bem como nas elucidações de que
FAGNER
não prestou qualquer apoio após o veículo da fuga quebrar, versão que teria sido criada pelos policiais -, que, consoante se infere dos autos, sequer os conheciam previamente.

Destarte, a despeito das atuações feitas em juízo, cumpre rememorar que
as confissões extrajudiciais, ainda que eventualmente retratadas, não são desprovidas de valor probatório
e podem ser utilizadas para a formação do convencimento do julgador acerca autoria delitiva,
contanto que corroboradas por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 11
, cuja redação dispõe que
“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que
a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
”
. (HC n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018) – Destaquei.

No caso concreto, a ofendida
Cidália Pollyhana Abreu Pereira
,

em consonância com suas declarações extrajudiciais (ID 168589729), afirmou
em juízo
que, na data dos fatos, por volta das 14h, um veículo, que acreditava ser um Fiat Pálio, estacionou em frente à loja e, nessa ocasião, o condutor solicitou roupas masculinas, artigos que não eram comercializados no local. Disse que, por volta das 18h30, outra pessoa também esteve no estabelecimento, mas não conseguiu identificá-la posteriormente.

Prosseguiu relatando que, na madrugada seguinte, entre 0h e 1h, consumou-se o delito, ocasião em que foram subtraídas cerca de 630 peças de roupas jeans, avaliadas em aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Quanto ao
modus operandi
, esclareceu que os autores permaneceram no interior do estabelecimento por 15 a 20 minutos, retiraram as mercadorias e as acomodaram em um veículo. Salientou que, posteriormente às diligências policiais,
reconheceu o recorrente GLADSON como o homem que esteve na loja às 14h
, não identificando os demais denunciados,
RAFAEL
e
FAGNER
; acrescentando a isso o fato de que a loja não possuía seguro; desconhecia os acusados e de que nenhum bem foi recuperado (Relatório de Mídia de ID 168589940).

Como é cediço,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, para além dos elementos inquisitivos e do depoimento judicial prestado pela vítima, os depoimentos dos policiais que diligenciaram os fatos são capazes de corroborar a autoria delitiva atribuída aos recorrentes
GLADSON
e
FAGNER
.

Nesse viés, o policial
José Justino da Cunha Neto
relatou
em juízo
que, após a vítima comunicar a ocorrência do delito em apreço, a equipe policial principiou diligências para colher informações e obter imagens de monitoramento, a fim de elucidar a autoria delitiva. Disse que
as investigações o levaram até o Hotel Porto Seguro, local em que dois indivíduos deram entrada um dia antes do furto e onde também se constatou a presença de um veículo Pálio, de cor prata e de um Gol, de cor branca
, tidos por empregados na ação ilícita, na medida em que a vítima apontou o primeiro modelo como aquele que compareceu no período vespertino em sua loja, enquanto o segundo foi flagrado na madrugada do crime, sendo de onde indivíduos desceram e subtraíram roupas.

Reiterou que ambos os veículos foram vistos no Hotel Porto Seguro, onde
GLADSON
e
FAGNER
se hospedaram, acrescentado que, segundo relatos dos funcionários do local,
o veículo Gol permanecera estacionado próximo ao quarto dos recorrentes e que os ocupantes descarregaram objetos de forma suspeita
.

Pontuou, outrossim, que a
identificação dos recorrentes se deu por meio dos pagamentos ali realizados com cartão de crédito
, e continuou esclarecendo que não se tratava de um furto isolado, mas sim de atuação planejada e articulada, sobretudo porque
GLADSON
e
FAGNER
não possuíam qualquer vínculo com a localidade e compareciam ao Estado de Mato Grosso com o intuito de delinquir, ressaltando, ainda, que o mesmo veículo Gol branco fora utilizado em furto semelhante, praticado anteriormente à prisão em flagrante dos recorrentes.

Ademais, rememorou que, quando do cumprimento do mandado de prisão
os réus GLADSON e FAGNER confessaram o cometimento dos ilícitos
, salientando, outrossim e
especificamente quanto ao condutor do veículo Gol, que não foi possível identificá-lo, sequer atribuir com segurança ao acusado Rafael, ainda que houvesse a vinculação do automóvel ao hotel e aos recorrentes
GLADSON
e
FAGNER
.

Por oportuno, também esclareceu que,
na madrugada do crime, o carro estacionado diante da loja era o Gol branco — e não o Pálio prata —, assim como mencionou que a vítima reconheceu um dos suspeitos como sendo aquele que, na véspera, estivera no interior do estabelecimento
. Em arremate, concluiu que as investigações levadas a efeito em Querência, Água Boa e Canarana revelaram o mesmo padrão de conduta: furtar mercadorias de lojas e remetê-las, de imediato, para Goiânia (Relatório de Mídia de ID 168589941).

Na mesma toada, o policial militar
Alexandre Souza Nascimento
, recordou-se
em juízo
que tomou conhecimento do furto ocorrido na cidade de Querência e, imediatamente, iniciaram-se diligências,
logrando-se êxito na identificação de GLADSON e FAGNER

como envolvidos no fato, bem como na individualização do veículo utilizado na empreitada criminosa, um automóvel Gol, de cor branca
.

Prosseguiu dizendo que
GLADSON e FAGNER

também figuravam como autores de furto anteriormente ocorrido no município de Água Boa
, no qual empregaram o mesmo
modus operandi
, qual seja, durante o dia realizavam levantamento dos estabelecimentos comerciais que seriam alvos e, à noite, arrombavam-nos para subtrair roupas e outros bens, os quais eram despachados para Goiânia, onde, então, procediam à retirada das mercadorias para evitar suspeitas.

Salientou que
GLADSON e FAGNER

eram os mentores intelectuais das ações criminosas, sendo eles responsáveis pela seleção dos alvos e pela disponibilização dos meios necessários à execução dos delitos
, tanto é assim que utilizavam o veículo pertencente ao
FAGNER
para tal desiderato, sendo este também o responsável por financiar as ações ilícitas.

Continuou relatando que
GLADSON e Rafael confessaram suas participações nos fatos, enquanto FAGNER negou envolvimento
,
sob o viés de que se encontrava participando de um campeonato de sinuca na cidade de Canarana — fato que foi confirmado, sem que tivesse, contudo, a possibilidade de isentá-lo da participação no crime, na medida em que foi justamente naquela cidade que os produtos furtados foram despachados.

Em arremate, afirmou que
GLADSON
não chegou a adentrar o estabelecimento comercial em Querência,
mas participou do crime por meio do levantamento prévio e do recebimento dos produtos subtraídos
, os quais foram despachados em seu nome para Goiânia, recaindo a
RAFAEL
a função de ingressar nos estabelecimentos e de subtrair os bens (Relatório de Mídia de ID 168589941).

Nesse diapasão,
os depoimentos dos policiais civis igualmente corroboraram as confissões extrajudiciais feitas por GLADSON e Rafael, assim como delimitaram a coautoria atribuída ao FAGNER,
que era o responsável por idealizar e fornecer meios para a subtração patrimônio, tanto é assim que, no caso concreto, ressaiu evidenciado ele que viajou com
GLADSON
até Querência, hospedou-se em idêntico hotel, emprestou o seu automóvel para colheita de informações preliminares sobre o alvo e, após a consumação do crime, auxiliou os executores na fuga, diante das avarias apresentadas no automóvel por eles utilizado.

Somado a isso, o veículo visto no momento da execução do delito – Gol, de cor branca - também frequentou o hotel no qual
GLADSON
e
FAGNER
estavam hospedados, a demonstrar, assim, que entre os envolvidos havia unidade de desígnio e divisão de tarefas para concretização da subtração patrimonial.

Diferentemente do sustentado nas razões recursais,
o fato de as testemunhas

consistirem nos policiais militares que oficiaram na etapa investigativa
não afasta a credibilidade
ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais,
máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no episódio ilícito, assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Sob outro viés, cumpre dizer que a

simples negativa de autoria,
sobretudo por parte do réu
FAGNER,

não basta
para suplantar as provas destacadas que, de maneira coesa e harmônica, implicam o envolvimento do recorrente no episódio delitivo, nos termos da jurisprudência firmada por este e. TJMT:

“(...) A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de furto, inviabilizando o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

2.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– PRETENSÃO COMUM AOS RÉUS FAGNER, GLADSON E RAFAEL:

No que se refere à segunda pretensão recursal, atinente à absolvição dos recorrentes da prática do crime de associação criminosa, por ausência de provas quanto à estabilidade e permanência do grupo para o cometimento de crimes, conclui-se que a pretensão
faz jus
à acolhida.

Como é cediço, o delito de associação criminosa está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a comprovação do ânimo

associativo, isto é, de um vínculo
associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes (conduta-meio)
, bem como da predisposição teleológica da agremiação, ou seja, o seu desiderato delitivo, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada de infrações penais
(conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o elemento subjetivo específico do tipo penal
não corresponde ao singelo agrupamento de pessoas
ou à cooperação ocasional com colaboração recíproca, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim, a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas justamente em
razão da durabilidade e permanência do ajuntamento
, além da
finalidade voltada à prática de pluralidade de delitos
, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência
e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar. Trata-se de um
prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato
, uma verdadeira
societas sceleris
, de forma que
a caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos apelantes, havendo dúvida intransponível quanto à existência do ânimo associativo permanente, duradouro e estável por parte das agentes.

No caso concreto, os recorrentes
GLADSON
,
RAFAEL
e
FAGNER
negaram
em juízo
a existência de associação criminosa entre eles visando a prática reiterada de crimes, enquanto o policial
Alexandre Souza Nascimento
não trouxe em juízo esclarecimentos concretos acerca do vínculo estável e permanente entre o trio, senão narrativas de que eles haviam perpetrado crime pretérito no munícipio de Água Boa, com semelhante
modus operandi
, especialmente no tocante ao envio da carga subtraída para o Estado de Goiânia, ambos perpetrados sob a mentoria de
FAGNER
(Relatório de Mídias de ID 168589941).

A seu turno, o policial militar
José Justino da Cunha Neto
afirmou, em juízo, que as investigações evidenciaram a existência de uma associação criminosa composta por quatro indivíduos que, partindo de Goiânia, deslocavam-se de cidade em cidade, promovendo furtos em série e remetendo as mercadorias, por meio de transportadora, a um receptador também localizado em Goiânia. Ressaltou que
GLADSON
e
FAGNER
já haviam sido presos, cinco anos antes, em razão do mesmo
modus operandi
, o que indicaria tratar-se de uma verdadeira rotina criminosa, possivelmente utilizada como meio de subsistência.

Prosseguiu dizendo que as investigações demonstraram o
modus operandi
dos acusados, consistente na subtração de mercadorias de estabelecimentos comerciais, com posterior remessa para a cidade de Goiânia. Acrescentou que
GLADSON
e
FAGNER
eram os mentores da prática dos furtos, a despeito de não ter conseguido
detalhar individualmente a divisão de tarefas existente no grupo
,
tampouco precisar há quanto tempo vinham atuando
(Relatório de Mídias de ID 168589941).

Conquanto os dizeres do policial sejam válidos para a formação da convicção do julgador,
não se extrai, de seu depoimento, elementos concretos capazes de demonstrar a estabilidade e permanência do grupo voltado à prática reiterada de delitos
, mormente porque apresenta descrição vaga acerca dos antecedentes criminais dos envolvidos e da suposta prática de outros crimes, sem individualização da estrutura do grupo, do planejamento das ações ou da divisão pré-estabelecida de tarefas.

Tal raciocínio se robustece diante do intervalo temporal existente entre o crime ora examinado e o delito superveniente. Com efeito, a primeira conduta ocorreu no final de outubro, ao passo que o retorno do trio ao Estado de Mato Grosso para a prática de novo crime deu-se apenas em meados de dezembro, o que indica tratar-se de ações pontuais e não contínuas, sugerindo a prática esporádica de delitos patrimoniais na região.

Nesse viés,
malgrado não se ignore a angustiante dificuldade e a árdua tarefa para a comprovação do
dolo
no processo penal
, por se relacionar a aspectos subjetivos da conduta e do que se passa na mente do autor, portanto, não havendo como reconstruir ou reconstituir materialmente circunstância relativa ao âmbito puramente intelectual e epistêmico; nos termos delimitados,
não se fez possível inferi-lo com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico,
à medida que as testemunhas não fizeram alusão, por exemplo, às circunstâncias que eventualmente denotassem a intenção de estabilidade e permanência; às

regras estatutárias formuladas pelo trio a fim de regimentar a associação presente ou contínua do grupo; ou, ainda, à apreensão de anotações contendo os seus planos a curto, médio ou longo prazo.

Em suma, no caso concreto,
a mera reiteração delitiva não basta para evidenciar que o vínculo psicológico existente entre os agentes efetivamente extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências, excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca e veio a adquirir o caráter de estabilidade e permanência que caracteriza a associação criminosa.

Significa dizer que é plenamente possível que os apelantes tenham se agremiado entre si imbuídos com vínculo permanente, estável e duradouro com o dolo específico de cometer crimes habitualmente. Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, impõe-se concluir pelo simples concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas, a qual se encontra, esta sim, cabalmente comprovada nos autos, pois, a teor do que preceitua o princípio
in dubio pro reo
, a condenação exige certeza, porém, a absolvição se contenta com a dúvida.

Nesse sentido:

“(...) 4. Quanto ao delito remanescente - associação criminosa -, esta Corte já definiu que, "para caracterização do delito de associação criminosa,
indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas,

além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados
.
Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal
" (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017)”.
(
STJ
- RHC: 147000 DF 2021/0137959-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) – Destaquei.

Destarte,
ABSOLVO
os recorrentes
FAGNER
,
RAFAEL
e
GLADSON
do cometimento do crime do art. 288 do Código Penal, por insuficiência probatória.

3.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– PEDIDO COMUM AOS RÉUS FAGNER, GLADSON E RAFAEL:

Como terceira vertente recursal, os recorrentes almejam a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, sob o viés de que não se elaborou laudo pericial, prova imprescindível à espécie, nos termos exigidos pelo art. 158 do Código de Processo Penal, assim como sob os argumentos de que a vítima negou em juízo a ocorrência de tal circunstância.

A pretensão
não
merece prosperar.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência estabelece a imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas
quando as marcas tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto à efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que
a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura das delegacias
,
que contam com parcos recursos humanos e materiais.

No caso concreto, malgrado não se tenha realizado prova pericial no local do crime,
denota-se que o
acervo probatório amealhado nos autos autoriza o reconhecimento da referida qualificadora
,
sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o Relatório Policial n.º 2021.13.22253 descreve as diligências preliminares realizadas no local do crime, registrando as percepções dos agentes públicos no sentido de que,
“
ao entrar na loja, observamos que a porta de vidro tinha sido arrombada, havia várias prateleiras vazias
”
(sic). Para ilustrar o relato, foram colacionados registros fotográficos aptos a corroborar tal assertiva, uma vez que se constatam avarias na parte metálica da fechadura (ID 168589731).

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
José Justino da Cunha Neto

confirmou que houve arrombamento da porta do estabelecimento
, conforme registrado no Relatório Policial (Relatório de Mídias, ID 168589941).

No mesmo sentido, embora a vítima
Cidália Pollyhana Abreu Pereira
tenha afirmado, em juízo, a ausência de rompimento de obstáculo, relatou que
os

infratores utilizaram um instrumento para abrir a porta
e, posteriormente, a deixaram apenas encostada, o que evidencia que, de fato, houve transposição de uma barreira de segurança preexistente no local.

Destarte, diferente do sustentado nas razões recursais, não há dúvidas de que os recorrentes
danificaram a parte metalizada da porta para proceder a subtração da mercadoria ali acondicionada
, cuidando-se de avaria realizada em
item essencial para a segurança do imóvel
, particularidade a qual justifica a não elaboração do
laudo pericial, por
notório
desaparecimento dos vestígios
, dada a urgência na
reparação do dano ali gerado.

Nessa ordem de ideias,
as
provas documentais e testemunhal
poderão suprir-lhe a falta
, consoante dicção do art. 167 do CPP e entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

“[...] I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o
exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a

prova a documental e a testemunhal
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) – destaquei.

À vista do exposto,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória.

4.

DO EXPURGO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO
– PRETENSÃO DEDUZIDA POR FAGNER, GLADSON E RAFAEL:

Conquanto as defesas postulem a exclusão da causa de aumento, sob o argumento de que se tratava de imóvel comercial e, portanto, desabitado à época da prática delitiva, é certo que tal fundamento se revela inidôneo e destoa completamente do entendimento jurisprudencial consolidado. Veja-se:

“2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno, ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime
".
(AgRg no HC n. 674.534/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021.) – Destaquei.

Nada obstante,
acolhe-se a pretensão
por fundamento distinto.

Como é cediço, a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de ser possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples quanto na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos:
(i)
a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada circunstância;
(ii)
a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito;
(iii)
a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça revolveu a matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.888.756, n.º 1.890.981 e n.º 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e alterou o posicionamento majoritário,
impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado
,
em razão da sua
posição topográfica
[antecedente às qualificadoras] e da
observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade
.

Tal providência teve o intuito de impedir excesso de punição ao agente, nada obstante tenha persistido a possibilidade de sopesar/migrar a causa de aumento para a primeira fase da dosimetria penal, se o julgador entender pertinente, à luz da discricionariedade que lhe é conferida.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1. ° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.°)”
(
Tema 1087
–
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022) – destaquei.

Com efeito, à luz do art. 315, § 2.º do Código de Processo Penal, o qual a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, faz-se necessário acompanhar o novo entendimento sobre a temática e, no caso concreto,
excluir a incidência da causa de aumento, porquanto incontestavelmente se trata de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

Acolhe-se
, portanto, as pretensões defensivas, postergando para tópico autônomo a materialização das novas reprimendas.

5.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– PEDIDO FORMULADO POR GLADSON:

O recorrente almeja o reconhecimento da participação de menor importância, ao argumento de que não foi o mentor do delito e sequer possuía pleno domínio do fato.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, em se tratando de concurso de pessoas, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1.º do CP)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi mínima e cujo envolvimento não foi notório, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

No caso concreto, o acervo probatório demonstrou que
GLADSON
viajou até o local do crime e se hospedou, juntamente com o recorrente
FAGNER
, em um hotel onde também restou constatada a presença dos veículos utilizados na ação ilícita, quais sejam: um Fiat Pálio e um Volkswagen Gol.

Outrossim, ficou igualmente comprovado que mantinha estreita relação de amizade com
RAFAEL
, executor do delito, bem como que foi o responsável por comparecer à loja da vítima, no período vespertino, com o intuito de obter informações sobre os preços e produtos expostos à venda, além de colher dados acerca da segurança existente no local.

Somado a isso, não passa desapercebido a sua unidade de desígnio com os demais denunciados e o seu intuito de obter lucro fácil, na medida em que se tratava da subtração de vestuário, produto o qual ele também comercializava em feiras hippies na cidade de Goiânia, conforme salientando em juízo pela testemunha de defesa,
Caio Allen Ribeiro de Souza
.

Dito de outra forma, a sua atuação do recorrente
GLADSON
foi essencial e determinante para o efetivo sucesso da empreitada, porquanto atuou verdadeiramente como coautor no fato ilícito, o que impede a incidência da almejada causa de diminuição de pena. Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“(...) 1.
Evidenciado o liame subjetivo dos réus na prática delitiva e a divisão de tarefas entre eles para o sucesso da empreitada criminosa, torna-se inviável o reconhecimento da participação de menor importância
2. Não há como reconhecer a participação de menor importância no roubo apurado, diante da comprovação de que a conduta do réu não foi de mera assistência,
tendo ele ciência do crime e colaborado com a prática delitiva combinada pelo grupo
, em nítida divisão de tarefas,
a fim de garantir o sucesso da prática criminosa e receber, ao final, a sua parte sobre o produto do crime
. (...)”.
(TJ-DF 0703550-88.2022.8.07.0011 1818024, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2024) – Destaquei.

“(...)
Demonstrado nos autos que o agente, conscientemente, contribuiu para a realização comum da empreitada criminosa atuando como verdadeiro coautor, impossível reconhecer a participação de menor importância”
.
(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10079130650892002 Contagem, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/04/2019, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/04/2019) – Destaquei.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de aplicação da minorante prevista no
art. 29, § 1.º, do Código Penal.

6.
DAS NOVAS DOSIMETRIAS PENAIS, COM REAVALIAÇÃO AMPLA DA ATUAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO
A QUO
:

6.1.
No que se refere à dosimetria da pena relativa ao delito de furto imputado aos recorrentes
GLADSON
e
RAFAEL
, não há qualquer reparo a ser realizado na primeira fase, uma vez que a autoridade judiciária negativou as circunstâncias do crime por meio da migração da qualificadora do concurso de pessoas, elevando a reprimenda em 9 (nove) meses. Tal acréscimo revela-se compatível com um dos critérios sugeridos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na segunda fase da dosimetria, sobreveio o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), coeficiente este igualmente previsto no ordenamento jurídico. Veja-se:

“(...)
1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, "a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Ademais, reconhecida a citada atenuante, de rigor a redução da reprimenda intermediária em 1/6
" (AgRg no REsp n. 1.578.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 3/4/2018).”
(AgRg no REsp n. 2.207.500/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) – Destaquei.

Na terceira fase da dosimetria, nos termos delimitados,
não incide a causa de aumento relativa ao repouso noturno
, o que resulta, para os recorrentes
Gladson
e
Rafael
, na fixação da nova reprimenda individual em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa
.

Diante da absolvição quanto ao crime de associação criminosa, afasta-se a incidência do concurso material de delitos.

A despeito do novo
quantum
de pena,
mantém-se o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da sanção corporal, nos termos do art. 33, § 3.º, do Código Penal.

Por fim,
é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, diante da análise desfavorável dos vetores do art. 59 do Código Penal, circunstância que atrai a vedação prevista no art. 44, inciso III, do mesmo diploma legal.

6.2.
Em relação ao recorrente
FAGNER
, no tocante ao delito de furto duplamente qualificado, adota-se o mesmo raciocínio aplicado aos demais apelantes, porquanto sua conduta foi semelhante, sendo tida como válida e adequada. Assim, mantém-se incólume a pena-base fixada em

2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, não há o reconhecimento de circunstâncias atenuantes nem agravantes, razão pela qual a reprimenda persiste no mesmo patamar.

Na terceira fase, foi excluída a causa de aumento relativa ao repouso noturno, motivo pelo qual a pena definitiva ressai fixada em

2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Diante da absolvição quanto ao crime de associação criminosa, afasta-se a incidência do concurso material de delitos.

Sob outro viés, a despeito do novo quantum de pena,
mantém-se
o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da sanção privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 3.º, do Código Penal.

Por fim,
é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que atrai a vedação prevista no art. 44, inciso III, do mesmo diploma legal.

7. DA EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS À VÍTIMA
– PEDIDO VEICULADO POR GLADSON E RAFAEL:

Conforme se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado
a quo
fixou em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) o valor da indenização pelos danos sofridos pela vítima, a ser dividido, em partes iguais, entre os três recorrentes.

No tocante à temática, o recorrente
GLADSON
sustenta que a reparação dos danos é indevida em razão de não ter participado da ação ilícita e sob o viés de que não se comprovou documentalmente o prejuízo aludido pela vítima, sendo este último argumento também utilizado nas razões recursais apresentadas por
RAFAEL
.

Por fundamentos distintos, a pretensão
deve ser
acolhida.

Sobre o tema, dentre as alterações introduzidas pela Lei n.º 11.719/2008, há a incumbência ao magistrado criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, de fixar o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.º 13.105/2015.

Todavia, conforme valiosa doutrina de Guilherme de Souza Nucci in Código de Processo Penal Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861, para que isso se concretize
é imprescindível que haja pedido expresso nesse sentido, seja do ofendido, através de assistente de acusação, seja do Ministério Público
, a possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado.

Portanto, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.º 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização,
tanto para o dano material, quanto para o moral, ao novel posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ressoa uníssona a imprescindibilidade de que seja deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

No caso concreto, quando do oferecimento da denúncia (ID 168589785 - Pág. 1/5), o Ministério Público
não vindicou
a condenação dos recorrentes pela reparação dos danos à vítima, nas sanções do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente o fazendo em sede de alegações finais (ID
168589936), após o encerramento da audiência de instrução e julgamento.

Tal particularidade obsta o exercício mínimo do contraditório e da ampla defesa, assim como atrai o entendimento firmado no
Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT
, este no sentido de que
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.” –
destaquei.

Logo, inexistindo pedido expresso de condenação ao tempo do oferecimento da denúncia,

exclui-se

da r. sentença a condenação ao pagamento fixado como mínimo reparatório dos prejuízos suportado pela ofendida destacando que, dada a independência das instâncias,
nada obsta que a matéria seja levada à discussão na esfera cível
.

8. DA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO NOS AUTOS
– PRETENSÃO DEDUZIDA POR FAGNER:

Em arremate, almeja a restituição do bem, destacando a origem lícita e a existência de prova incontestável quanto à propriedade.

Sem razão
, contudo.

Denota-se que a temática ressaiu analisada no âmbito do auto de restituição de bem, autuado sob o número 1001219-36.2022.8.11.0080, no qual a autoridade judiciária
indeferiu
a pretensão, com os seguintes argumentos:

“(...) De início, verifico que a ação de penal de n.º 1002204-39.2021.8.11.0080 teve seu pedido julgado procedente, cuja sentença condenatória ainda pende de trânsito em julgado, de modo que é questionável a via eleita pelo acusado.

(...) No caso em tela, conforme manifestação do Ministério Público, apesar de a parte requerente sustentar a propriedade do automóvel apreendido, juntou o comprovante de comunicação de venda cujo novo proprietário seria ele, porém sem assinatura do vendedor e data (id. 92458676), não comprovando a sua origem lícita.

Ainda, em caso de qualquer comprovação da aquisição lícita do bem, não pode ser considerada como suficiente para a liberação do veículo, sobretudo quando existirem elementos que evidenciem a sua proveniência ilícita.

Nesse contexto, ressalta-se que nos autos principais nº 1002204- 39.2021.8.11.0080 há elementos que permitem concluir que o veículo foi possivelmente angariado com a prática de crimes. Isso porque, referida ação penal o condenou pela prática do crime de furto qualificado e associação criminosa, porém ainda não transitado em julgado.”
(ID 168589996).

Como se sabe, a restituição de coisas apreendidas consiste no procedimento legal que visa devolver a quem de direito os objetos, bens ou valores que foram apreendidos durante as diligências persecutórias e
que não mais interessam ao processo criminal
.

Sobre o tema, o art. 120,
caput
e §1.º, do CPP dispõe que a restituição da coisa, quando cabível, poderá ser ordenada nos próprios autos pelas autoridades policial ou judiciária,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
, pois, caso contrário, havendo controvérsia, a questão somente poderá ser decidida pelo magistrado e o pedido deverá ser autuado em apartado (como apenso), conferindo-se ao requerente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a sua propriedade.

Nesta toada, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, depreende-se que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos
, a saber:
a)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo
118
do
CPP
);
b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP) e;
c)
o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

No caso concreto, como bem salientado pela autoridade judiciária, o recorrente não comprovou, de forma satisfatória, ser o legítimo proprietário do bem, pois deixou de colacionar o documento veicular e, além do mais, o documento de comunicação de venda do bem, apresentado nos autos incidentais não contém a respectiva data, sequer assinatura de todos os envolvidos na transação.

Nesse diapasão, conclui-se que
há sérias dúvidas quanto à efetiva propriedade do apelante sobre o automóvel almejado
, o que, a meu ver,
mitiga a sua legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio
.

A propósito, já assentou esta Terceira Câmara Criminal que
“
Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição
(...)”.
(N.U 0001932-43.2016.8.11.0046, Ap. 117923/2017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) – Destaquei.

Com tais considerações, incabível o acolhimento do
pedido de restituição
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
FAGNER MARTINS SILVA
,
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
e
RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA
e, no mérito,

DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
absolvê-los
da prática do crime de
associação criminosa
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
excluir a causa de aumento referente ao repouso noturno
, bem como para
decotar a condenação à reparação mínima de danos à vítima
, remanescendo
aos réus
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
e
RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA
as idênticas penas definitivas de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento, por cada um deles, de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados à razão mínima legal; e ao corréu
FAGNER MARTINS SILVA
a pena definitiva de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
12 (doze) dias-multa
,
unitariamente calculados
à razão mínima legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025